Tribunal: TJDFT
Processo: 0004871-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0004871-21.2011.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CERES REZENDE NEVES DE MELO APELADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E S P A C H O A decisão de ID 21972298 determinou a suspensão da tramitação da apelação até a decisão final a ser proferida no Recurso Extraordinário n. 591.797 (Tema 265). O autor apresenta petição (ID 22087326) afirmando que tem interesse em aceitar o acordo. Diz que se compromete a buscar contato com a parte ré. Pede que seja aberto prazo para apresentar o acordo. Defiro o pedido. Intime-se a parte autora para que apresente a proposta de acordo. Prazo: 15 (quinze) dias. Escoando o prazo em branco retornem os autos à suspensão independentemente de nova conclusão. Esclareço que mesmo durante a suspensão as partes podem formular acordo e buscar a extinção do processo. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator